Tribunal: STF
Processo: Rcl 42193
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, contra decisão proferida pela Turma Recursal do Rio Grande do Norte, que teria usurpado a competência desta CORTE, ao não conhecer do recurso interposto. 
    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 1/3):
    Em síntese, o reclamante é Militar da reserva remunerada/reformado da Marinha/Exército/Aeronáutica, conforme documento acostado.
    Por força do disposto na Lei 3.765/60, com redação dada pela MP 2.131/2000, atual MP 2.215/2001, o reclamante contribui para seu sistema de previdência com a aplicação de uma alíquota de 7,5% (sete inteiros e cinco décimos), sobre a totalidade de seus proventos, conforme se atesta por meio de seus contracheques.
    No entanto, defende o reclamante que a contribuição previdenciária, por força de EC 41/2003, deveria atingir apenas os valores que ultrapassarem o teto da previdência social.
    (...)
    Diante da decisão Monocrática que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto, a Reclamante interpôs Agravo Interno com fundamento no artigo 1.021, do CPC.
    (...)
    Por sentença, o magistrado singular julgou improcedente o pedido, por entender que não há que se falar em isonomia com os servidores civis inativos, já que os militares são regulados por legislação específica.
    Não se conformando com a r. decisão, o reclamante interpôs recurso inominado defendendo a reforma da sentença de primeiro grau, uma vez que entendia pela possiblidade do pleito formulado.
    No julgamento, a Turma Recursal, por sua vez, negou provimento ao recurso, apresentando o mesmo fundamento da sentença proferida pelo juízo de primeira instância, mantendo, assim, a sentença pelos seus próprios fundamentos.
    Não se conformando com a r. decisão, foi interposto pedido de uniformização de jurisprudência endereçado para a Turma Nacional de Uniformização e recurso extraordinário endereçado ao Supremo Tribunal Federal.
    Ambos os recursos tiveram seu seguimento negado, ocasionando na interposição de agravo de inadmissão.
    O recurso extraordinário ficou sobrestado aguardando o posicionamento do Supremo Tribunal Federal no processo RE nº 596.701 (Tema 160), no qual declarou constitucional a cobrança das contribuições sobre os proventos dos militares inativos.
    Diante disso, a Turma Recursal manteve os mesmos fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, fundamentando pela inexistência de dissenso entre sua decisão e a decisão do Supremo Tribunal Federal.
    Entretanto, não se conformando com a r. decisão, a parte reclamante interpôs agravo de inadmissão defendendo que a matéria deveria ser analisada pelo STF.
    Mesmo discutindo todo o conteúdo da decisão, a turma recursal não conheceu do recurso sob o fundamento de que poderia remeter o processo pelo fato de nunca ter existido uma decisão que debatesse o mérito do recurso.
    Dessa forma, por entender que a decisão usurpa a competência da Turma Recursal para apreciação dessa questão, propõe a reclamante a presente reclamação.
    Ao final, requer a concessão de medida liminar, a ser confirmada no mérito, a fim de cassar a decisão reclamada.
     É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 13/7/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), uma vez que, segundo informações obtidas, no sítio eletrônico da Justiça Federal do Rio Grande do Norte, os autos do processo, no qual foi proferida a decisão impugnada, encontram-se na Secretaria da Turma Recursal aguardando decurso de prazo para manifestação da parte autora.
    No caso concreto, a presente Reclamação é manifestamente incabível. O ato impugnado refere-se à decisão que indeferiu o “recurso de inadmissão” interposto contra acórdão denegatório de agravo interno, no qual a parte autora impugnava decisão que inadmitiu recurso extraordinário. A seguir, reproduzo os fundamentos do ato reclamado (doc. 7):
    Cuida-se de feito encaminhado pela Presidência da Turma Recursal a esta Relatoria, com vistas à apreciação do "Agravo de Inadmissão" contra acórdão que enfrentou agravo interno calcado na alínea "a" do inc. I do art. 1.030 do CPC (negativa de seguimento a recurso extraordinário sem repercussão geral ou interposto contra acórdão em conformidade com entendimento do STF exarado no regime de repercussão geral).
    Entendo que a esta relatoria e ao Colegiado somente caberia julgamento de eventuais embargos declaratórios, o que não é o caso. 
    É, portanto, hipótese afetada ao art. 1.042 do CPC, da alçada da Presidência, a quem cabe o processamento. Certo que o STF firmou-se no sentido do descabimento de recurso extraordinário nos casos contra acórdão que enfrentou agravo interno calcado na alínea "a", I do art. 1.030 do CPC. A propósito: (...)
    Com efeito, a sistemática recursal em vigor determina que, contra decisões denegatórias de recurso extraordinário, cuja fundamentação seja amparada em precedentes do STF formados em conformidade com as regras da Repercussão Geral, o único cabível é o agravo interno, o qual será julgado pelo próprio Juízo de origem (§ 2º do art. 1.030 do CPC).
    Assim, na específica situação retratada nestes autos, não merece reparo a decisão reclamada, porque é incabível dar trânsito ao recurso de agravo que pretenda impugnar acórdão denegatório de Agravo Interno.
    Logo, inexiste a alegada usurpação de competência desta SUPREMA CORTE.
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de julho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente